Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFIS-DF 2020. NEGATIVA DE ADESÃO PELO FISCO. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 976/2020. DECRETO DISTRITAL N.o 41.463/2020. FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO NO PRAZO LEGAL. DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO DÉBITO A SER QUITADO. ÓBICE LEGAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MONTANTE AQUÉM DO DEVIDO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

1. Se ausente a formalização do requerimento de adesão ao REFIS-DF 2020 por culpa exclusiva do Fisco que negou indevidamente a inclusão/parcelamento dos débitos através do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal, via atendimento virtual ocorrido dentro do prazo legal, não é razoável que se exija dos autores a comprovação nos autos da referida formalização, sob pena de incorrer em negativa da prestação jurisdicional.

2. Na ação anulatória de lançamento cuja controvérsia recai apenas sobre a data de lançamento do ITCD, tal fato não pode ser utilizado pelo Fisco como impedimento legal à adesão ao REFIS, com amparo no art. 4°, II e III, do Decreto Distrital n.o 41.463/2020, porquanto não se questiona/impugna a existência do débito tributário a ser quitado.

3. É admissível nas demandas que envolvem a Fazenda Pública o arbitramento excepcional dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8°, do CPC, de modo a evitar ônus excessivamente desproporcional à parte.

4. A verba honorária advocatícia possui caráter alimentar na forma do §14 do art. 85 do CPC, devendo o julgador arbitrá-la em montante razoável e adequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria e o elevado valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §2°, do mesmo Diploma Legal, o que torna razoável a elevação dos honorários.

5. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do advogado dos autores.